Tribunal: CARF
Processo: 10814.012823/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.012823/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.917 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
TAM LINHAS AEREAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 27/11/2006
EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO. PENALIDADE.
O descumprimento das condições estabelecidas na concessão do regime de
exportação temporária enseja a aplicação da multa de que trata o art. 72, inciso
II, da Lei no 10.833, de 2003.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 27/11/2006
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL.
IRRETROATIVIDADE. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado que o evento infracional previsto no antecedente da norma geral
e abstrata sancionatória ocorreu em data posterior à vigência da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, não há que se falar em ofensa ao princípio da
irretroatividade das leis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente), e Mara Cristina Sifuentes
(Presidente Substituta). Ausente o Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo
Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.012823/2007-41
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.917 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.012823/2007-41

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 16-47.718, de
lavra da 24a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(DRJ/SP1), que decidiu, por unanimidade de votos, considerar improcedente a Impugnação
apresentada e mantendo o crédito tributário exigido.
O presente processo de lançamento consubstanciado no Auto de Infração de fls.
02/07, que constituiu crédito tributário no valor de R$ 29.441,13, correspondente à multa
prevista no art. 72, inciso II, da Lei no 10.833/2003.
Referida penalidade está sendo aplicada ao argumento de que o contribuinte não
adotou tempestivamente as providências cabíveis para a extinção total do regime de exportação
temporária, objeto do processo administrativo no 10814.009619/200310, como previsto pelos
dispositivos de regência do Regulamento Aduaneiro (RA), aprovado pelo Decreto no 4.543/2002.
Conforme relato da autoridade autuante e demais documentos acostados aos
autos, o contribuinte obteve, em 25/11/2003, o deferimento de seu pedido de concessão do
regime de exportação temporária, relativamente às mercadorias relacionadas na Declaração de
Despacho de Exportação (DDE) no 2031077571/0 e Registros de Exportação (RE) nos
03/1401020001 a 03/1401020015, pelo período de 12 meses (fl. 173).
Foi realizada tempestivamente a reimportação parcial dos referidos bens por meio
das Declarações de Importação nos. 04/04035897, 04/04079304 e 04/05301167. Paralelamente,
houve a prorrogação de prazo relativamente ao saldo remanescente das mercadorias, com novo
vencimento em 26/11/2006 (fls. 223 e 232).
Expirada essa data, foi o contribuinte intimado a comprovar a extinção total e
tempestiva do regime ou a efetuar o recolhimento da multa prevista, não tendo se manifestado.
Entendendo estar caracterizado o descumprimento do prazo estabelecido no
regime aduaneiro especial de exportação temporária, a autoridade fiscal aplicou a multa
equivalente a 5% do preço da mercadoria.
Cientificado do lançamento em 10/07/2007 (fl. 02), o contribuinte apresentou
impugnação em 08/08/2007, juntada às fls. 243 e seguintes, alegando em síntese que: (a) o
descumprimento do dever estabelecido no consequente da norma geral e abstrata que fora
relatado no antecedente da norma individual e concreta pelo agente autuante (falta de
reimportação dos bens exportados no prazo estabelecido) não implica qualquer relação jurídica
de cunho sancionatório no seu consequente, posto que não vigorava, na época do deferimento
desse regime aduaneiro, qualquer norma sancionatória que estabelecesse, no consequente da
norma geral e abstrata, a penalidade em questão; (b) somente com o advento da Lei no 10.833/03
foi instituída a penalidade, até então inexistente, pelo descumprimento do prazo estabelecido
para aplicação do regime aduaneiro especial de exportação temporária. Tal lei entrou em vigor
na data de sua publicação, que ocorreu em 29 de dezembro de 2003, podendo, desde então,
irradiar seus efeitos; (c) não se admite, por caracterizar violação ao princípio da irretroatividade
das normas tributárias, atribuição de eficácia retroativa dessa nova lei, que está em vigor desde
dezembro de 2003, para atingir evento supostamente ocorrido em novembro de 2003; (d) o artigo
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.917 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.012823/2007-41

106 do CTN estabeleceu hipóteses taxativas no que tange à possibilidade de aplicação retroativa
das normas tributárias, nenhuma delas passível de ser aplicada ao caso em comento; (e) requer,
assim, seja declarado improcedente o auto de infração e excluída a penalidade aplicada
Submetida à a julgamento, a manifestação de inconformidade foi improvida nos
seguintes termos:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 27/11/2006
EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO. PENALIDADE.
O descumprimento das condições estabelecidas na concessão do regime de
exportação temporária enseja a aplicação da multa de que trata o art. 72, inciso
II, da Lei no 10.833, de 2003.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/11/2006
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL.
IRRETROATIVIDADE. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado que o evento infracional previsto no antecedente da norma geral e
abstrata sancionatória ocorreu em data posterior à vigência da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, não há que se falar em ofensa ao princípio da
irretroatividade das leis.
Impugnação improcedente
Crédito tributário mantido
A recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
impugnação, principalmente em relação ao princípio da anterioridade.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
No mérito não assiste razão à Recorrente. A tese de defesa fundamenta-se na
inexistência de previsão da penalidade no ordenamento no momento da concessão do regime
especial:
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.917 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.012823/2007-41

Não é verdadeira, contudo, a afirmação. Extrai-se dos autos que a concessão do
regime ocorreu em novembro de 2003, conforme atesta o documento de fl. 173. Há época
vigorava a MP no 135/2003 que assim dispunha em seu artigo 56:
Art. 56. Aplica-se a multa de:
I - dez por cento do valor aduaneiro da mercadoria submetida ao regime
aduaneiro especial de admissão temporária, ou de admissão temporária
para aperfeiçoamento ativo, pelo descumprimento de condições,
requisitos ou prazos estabelecidos para aplicação do regime; e
II - cinco por cento do preço normal da mercadoria submetida ao
regime aduaneiro especial de exportação temporária, ou de
exportação
temporária
para
aperfeiçoamento
passivo,
pelo
descumprimento de condições, requisitos ou prazos estabelecidos
para aplicação do regime.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos
reais), quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A multa aplicada na forma deste artigo não prejudica a exigência dos
impostos incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis e a
representação fiscal para fins penais, quando for o caso.
Referida Medida Provisória foi convertida na Lei n. 10.833/2003 que ainda hoje
regulamenta a matéria em seu artigo 72, que assim dispõe:
“Art. 72. Aplica-se a multa de:
(...)
II – 5% (cinco por cento) do preço normal da mercadoria submetida
ao regime aduaneiro especial de exportação temporária, ou de
exportação
temporária
para
aperfeiçoamento
passivo,
pelo
descumprimento de condições, requisitos ou prazos estabelecidos
para aplicação do regime.”
Assim, ainda que se concordasse com a Recorrente que seria aplicável a legislação
em vigor há época da concessão do regime e não da do momento do descumprimento do regime
aduaneiro, o efeito prático seria o mesmo.
Ademais, a Recorrente não inova em sua fundamentação, motivo pelo qual
entendo deva ser confirmada a r. decisão recorrida por seus fundamentos, além daqueles acima
indicados, nos termos do §3o do art. 57 do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.917 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.012823/2007-41

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da
decisão de primeira instância, se o relator registrar que as partes não
apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e
propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
Transcrevo excerto da decisão recorrida para cumprir o disposto no dispositivo
acima:
No presente caso, o prazo de concessão do regime aduaneiro especial
expirou em 26/11/2006. Na vigência desse prazo, deveria o contribuinte
ter procedido à reimportação da totalidade das mercadorias exportadas,
como se infere do disposto no artigo 385 do RA/2002, verbis:
“Art. 385. O regime de exportação temporária é o que permite a saída,
do País, com suspensão do pagamento do imposto de exportação, de
mercadoria nacional ou nacionalizada, condicionada à reimportação em
prazo determinado, no mesmo estado em que foi exportada (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 92, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 1988, art. 1o).”
Diante desse contexto, exsurge com singular evidência que a não adoção
da providência acima elencada, em relação à parte das mercadorias
exportadas, dentro do prazo de vigência do regime, caracterizou a
ocorrência da hipótese típica inscrita no inciso II do artigo 72 da Lei no
10.833/2003, sujeitando o contribuinte à penalidade combatida.
Quanto à alegação apresentada, no sentido de ser indevida a multa, posto
que inexistente sua previsão no ordenamento jurídico à época do
deferimento do regime especial de exportação temporária, não merece
prosperar.
Não se discute que a concessão do regime ocorreu em novembro de
2003, conforme atesta o documento de fl. 173. Todavia, não foi esse o
evento previsto pelo antecendente da norma geral e abstrata sancionatória
que implicou a sujeição do contribuinte à penalidade insculpida em seu
consequente, mediante a introdução da norma individual e concreta que
ora se analisa.
A tese defendida pelo impugnante desmorona-se diante da singela
compreensão de que o evento infracional refere-se não à
autorização/concessão do regime pela autoridade administrativa, mas sim
ao descumprimento pelo beneficiário do prazo estabelecido para sua
aplicação. E esse evento, sem qualquer sombra de dúvida, somente
ocorreu a partir de 26/11/2006.
Restando cabalmente demonstrado que a infração somente ocorreu em
novembro de 2006, e sendo incontroverso que nessa data a Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, estava em plena vigência, caem por terra os
argumentos sobre uma pretensa violação ao princípio da irretroatividade
das leis.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.917 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.012823/2007-41

Por esses fundamentos, é de se manter a decisão recorrida. Ante todo o exposto,
voto por conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital